Tribunal: TJES
Processo: 0000316-62.2022.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000316-62.2022.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GHUTIERRY CAMPOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000316-62.2022.8.08.0060 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GHUTIERRY CAMPOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ARTIGO 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/06
, DO CÓDIGO PENAL
E ARTIGO 29,
§ 1º, INCISO III, DA LEI 9.605/98 -
ABSOLVIÇÃO E

PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA –

REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO –
APENAMENTO BASAL JÁ FIXADO NO PATAMAR MÍNIMO
–

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
-
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º, DO ARTIGO 33, DA NOVA LEI DE TÓXICOS
EM SEU PATAMAR MÁXIMO
–
IMPOSSIBILIDADE –
DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS –
INVIABILIDADE – REPRIMENDA QUE RESTOU INALTERADA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. Estando a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas e crime contra a fauna induvidosamente comprovadas, é medida de rigor a incursão do réu nas penas do artigo 33, da Lei Antidrogas e artigo 29, § 1º, inciso III, da Lei 9.605/98. 2. Estando a pena-base em seu patamar mínimo, descabida a sua redução, mormente levando-se em conta o enunciado contido na Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça. 3. Descabida a aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 em seu patamar máximo, tendo em vista que a demonstração de que o réu se dedica às atividades criminosas. 4. Mantendo-se inalterada a pena imposta, descabida a alteração do regime prisional imposto. 5. Presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, deve ser mantida a custódia cautelar do sentenciado. 6. O pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000316-62.2022.8.08.0060 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GHUTIERRY CAMPOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GHUTIERRY CAMPOS DOS SANTOS
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 33, “caput”, c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, e artigo 29, § 1º, da Lei nº 9.605/98, na forma do artigo 69, do Código Penal, a uma pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 06 (seis) meses de detenção e pagamento de 542 (quinhentos e quarenta e dois) dias-multa, par cumprimento no regime semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 06 de junho de 2022, o denunciado em comunhão de esforços com menor de 18 anos, trazia consigo drogas ilícitas para mercancia e tinha em cativeiro espécime da fauna silvestre em desacordo com determinação legal.

Extrai-se dos autos que na data supramencionada, após denúncia de que havia três indivíduos naquela localidade realizando venda de entorpecentes, a guarnição policial, durante realização do patrulhamento ostensivo, encontrou os suspeitos na entrada da rua, e ao avistarem a polícia empreenderam fuga.

Segundo consta, Ghutierry estava na companhia dos adolescentes M M C e E G C, sendo o denunciado conhecido pelos policiais militares como envolvidos no tráfico de drogas local.

Após busca, foram encontrados com o acusado 35 (trinta e cinco) buchas de substância semelhante a maconha, 27 (vinte e sete) papelotes de substância similar à cocaína e R$ 79,00 (setenta e nove) reais em espécie.

Ato contínuo, após busca na casa de Ghutierry, foi encontrado em uma mochila infantil dezenas de sacolas utilizadas para endolar entorpecentes, uma balança de precisão, bem como, na residência havia 09 (nove) pedras de substâncias similar à crack e um pássaro silvestre em cativeiro.

Os menores de idade foram capturados nos quintais adjacentes à residência do acusado, e em suas oitivas tentaram assumir a posse do material ilícito encontrado com Ghutierry.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante requer a absolvição, ou o reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do artigo 29, § 1º, do Código Penal. Pretende ainda, a redução do apenamento base para o patamar mínimo legal. Busca ainda, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, e a aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06. Ao final, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e ainda, o direito de recorrer em liberdade, e a isenção das custas processuais.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra da ilustre Procuradora de Justiça Edwiges Dias, opinando pelo improvimento do recurso interposto.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame químico de fls. 60/61.

Por ocasião do seu interrogatório, o acusado negou a autoria delitiva.

Entretanto, da análise das provas contidas nos autos, colhe-se o depoimento dos policiais militares Luiz Antônio Dias Mareli que em juízo confirmou suas declarações prestadas na esfera policial, e ainda esclareceu que após denúncias, se deslocou até o local apontado, e ali chegando, o réu e os adolescentes empreenderam fuga, momento em que o acusado arremessou uma bolsa e adentrou em sua residência, e em seguida, ao apreender a bolsa, encontrou os entorpecentes descritos na denúncia e constantes do auto de apreensão de fls. 19.

No mesmo sentido foram as declarações do seu colega de farda, o policial Ricardo Gava Antoneli.

Assim, vê-se que as provas oriundas dos depoimentos prestados pelos policiais militares – que possuem relevante valor probatório – demonstram claramente que o acusado restou incursa no tipo penal previsto no artigo 33, da Lei Antidrogas, e ainda, demonstrado que no momento do flagrante se encontrava juntamente com dois adolescentes, mister se faz a sua condenação também na causa de aumento de pena contida no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

Ademais, como bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça, não há o que se falar em reconhecimento da participação de menor importância prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal, pois como exposto nos elementos probatórios juntados aos autos, o recorrente era o responsável por coordenar a mercancia de entorpecentes, utilizando os menores para a sua comercialização, inexistindo os requisitos para a incidência da minorante.

Tem-se dos autos ainda, que no momento do flagrante foi encontrado na residência do réu um pássaro silvestre preso em uma gaiola (fls. 19), razão pela qual inexistem razões para o acolhimento do pleito absolutório referente ao crime previsto no artigo 29, § 1º, inciso III, da Lei 9.605/98.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso
(...)
. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

Adiante, postula a defesa pela redução do apenamento para o mínimo legal.

De plano, rechaço o pedido defensivo eis que a sentença fixou no mínimo legal a pena do réu em relação a ambos os crimes, conforme e infere dos autos, às fls. 81/82.

Busca ainda, a defesa o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Novamente aos autos, constato que as circunstâncias atenuantes previstas nos incisos I e III, alínea “d”, do artigo 65, do Código Penal, foram devidamente reconhecidas na sentença, apenas não tendo efeitos na dosimetria penal em razão da incidência da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, a defesa do recorrente requer a fixação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06.

No caso focado, com bem destacado o probo magistrado o réu não faz jus à causa de diminuição de pena descrita no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, eis que responde a outro processo (0000172-88.2022.8.08.0060) já com condenação, sendo sua conduta reiterada.

Neste sentido:

“
(...). 2. Para ser contemplado com a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, o agente precisa atender aos seguintes requisitos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades criminosas e a não participação em organização criminosa. 3. Na terceira etapa, a negativa de aplicação da causa especial de diminuição decorreu da análise conjunta das peculiaridades do caso concreto, que demonstram a dedicação da acusada a atividades criminosas.(Acórdão 1208038, 20180110160598EIR, Relator: CRUZ MACEDO, , Relator Designado:SEBASTIÃO COELHO, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 30/9/2019, publicado no DJE: 16/10/2019. Pág.: 181)”.

Mantida inalterada a reprimenda imposta, descabida a alteração do regime prisional imposto.

Presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, mantenho a custódia cautelar do réu.

O pleito de isenção das custas processuais deverá ser requerido perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.